Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732950-35.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISMATEX DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, AQUILES DA ROCHA, IVANA MARIA WERNER DESPACHO Restituo o prazo de 15 (quinze) dias ao recorrente para impugnação da decisão de ID 71349564, porquanto o Distrito Federal possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007